Tribunal: TJSP
Processo: 1018409-29.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA IMÓVEL. Inadimplemento da vendedora. Incontroverso o atraso na conclusão das obras. Resolvido o contrato por culpa exclusiva da ré, que não concluiu o empreendimento no prazo previsto, devem as partes voltar ao estado anterior, respondendo a culpada pela devolução integral e imediata dos valores embolsados. Juros de mora

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA IMÓVEL. Inadimplemento da vendedora. Incontroverso o atraso na conclusão das obras. Resolvido o contrato por culpa exclusiva da ré, que não concluiu o empreendimento no prazo previsto, devem as partes voltar ao estado anterior, respondendo a culpada pela devolução integral e imediata dos valores embolsados. Juros de mora devidos a partir da citação. Art. 405 do CC.
Recurso desprovido.